Tribunal: TJES
Processo: 0004703-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004703-59.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BARREIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CRIMINAL – A
RTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
CIVIS
– ESPECIAL RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO –
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos agentes de segurança, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 4. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista que, apesar de a pena definitiva ter restado fixada em patamar que possibilitaria o cumprimento no regime semiaberto, o réu é reincidente (artigo 33, § 3º, do Código Penal). 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004703-59.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BARREIRO DE SOUZA
Advogado(s) do reclamante: RENATO MEDEIROS RICAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

LUCIANO BARREIRO DE SOUZA
,
inconformado com
a sentença
de
fls.
54/61
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5927901
)
,
prolatada
pel
a

magistrad
a

da
5ª
Vara
Criminal de Serra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[
...
], no
dia 20 de maio de 2022
, por volta das 11:
00 min
., na Rua Flamboyant, 234, bairro Cascata, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, guardava, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 06/08, Auto de Apreensão de fl. 13 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15, outrossim, possuía arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl.14.

Depreende-se dos autos que, equipes policiais da DHPP Serra, após receberem informações de que o foragido da Justiça
Luciano Barreiro de Souza, vulgo Zói
, ora denunciado, pessoa a qual está envolvida diretamente no tráfico de drogas em Cascata e também em crimes de homicídio estaria escondido em uma casa na Rua Flamboyant, nº 234 (fls. 09/10).

Consta dos autos que, por existir mandado de busca domiciliar, os policiais prosseguirem ao local dos fatos para averiguar a referida informação, de imediato foi possível adentrar no local e visualizar
Luci
an
o
, ora denunciado, escondido no interior do banheiro da casa. Aflora-se dos autos que no local foram encontrados e apreendidos: 01 (uma) pistola calibre 9MM; 2 (dois) carregadores para celulares; R$77,00 (setenta e sete reais) em notas miúdas de 2, 5 e 50 reais; 02 (dois) pinos de substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína; 01 (um) pedaço de substância entorpecente conhecida como
Haxixe
e 21 (vinte e uma) pedras de substâncias entorpecentes conhecida como
crack
.

Desta forma, foi dado voz de prisão e informado ao ora denunciado que contra ele havia mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal de Serra.

Insta frisar que o ora denunciado, informa que já esteve preso por assalto e que já se envolveu com tráfico de drogas, outrossim, afirma que a arma de fogo, acessórios e munições e drogas apreendidas pertencem a sua pessoa (fls.11).

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado
LUCIANO BARREIRO DE SOUZA
infringiu a norma do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03
, [
...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
LUCIANO BARREIRO DE SOUZA

nas sanções do artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/06,
e
do
artigo 12, da Lei n
º
10.826/03
,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [
...
]. grifei.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08, do Auto de Apreensão de fls. 13/13-verso, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15 e da fotografia de fl. 19, todos dos autos em apenso
(conteúdo digitalizado no id
5927901
),
e ainda,
do Laudo de Exame Químico de fls. 21/23 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
5927901
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que ao ser interrogado pela autoridade policial (fl.
11
dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id
5927901
), o ora apelante
LUCIANO BARREIRO DE SOUZA

confessou que a arma de fogo era para defesa própria, e que as drogas seriam para seu próprio consumo.

A
o ser ouvido em juízo
(
fl.
42
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
5927901
)
, negou que as pedras de
crack apreendidas eram suas, assumindo somente propriedade dos 02 (dois) pinos de cocaína e do pedaço de haxixe, alegando que seriam para consumo próprio.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais
civis
, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais
Civis

Antônio Celso Lourenço da Costa
e
Antônio Adolpho Borsoi Garcia
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...
] que na data de hoje (20/05/2022), a equipe ALFA da DHPP Serra [...] após
receber informações dando conta que o foragido da justiça LUCIANO BARREIRO DE SOUZA
“
ZOI
”
, indivíduo envolvido diretamente no tráfico de drogas e em crimes de homicídio no Bairro Cascata, estaria escondido numa casa na Rua Flamboyant N° 234, Bairro Cascata, a qual já existia mandado de busca e apreensão domiciliar, diligenciaram no local; que, após a realização e um cerco tático no local foi possível adentrar ao imóvel e encontrar LUCIANO BARREIRO DE SOUZA, que havia se escondido no banheiro, sendo-lhe dado voz de prisão; que, no do quarto onde LUCIANO dormia, foi encontrada 01 (uma) pistola calibre
9 mm
, 02 (dois) carregadores para citada arma, 20 (vinte) munições calibre
9 mm
, 01 (um)
rádio
comunicador, 02 (duas) baterias para
rádio
, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 77 (setenta e sete reais) em notas miúdas de 2, 5 e 50 reais, 02 (dois) pinos contendo substância semelhante a cocaína, 01 (um) pedaço semelhante a haxixe e 21 (vinte e uma) pedras de substância semelhante a crack; que, de imediato lhe foi dado voz de prisão a LUCIANO, que foi informado que contra ele havia Mandado de Prisão
Temporária
emitido pela 3ª Vara Criminal de Serra, por crime de homicídio consumado; que, foi dado cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão domiciliar para o imóvel; que, LUCIANO não apresentava lesões aparentes; que, foi necessário o uso de algemas para resguardar os envolvidos; que, por fim, ressalta-se que LUCIANO é foragido do sistema penitenciário desde Outubro de 2020; que, LUCIANO assumiu a propriedade da arma de fogo,
acessórios
, munições e drogas apreendidas. [...]. (
Antônio Celso Lourenço da Costa
– fls.
09/
09-
verso

dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
5927901
).

[.
..
]
que na data de hoje (20/05/2022), a equi
p
e ALFA da DHPP Serra
[...]
após receber informaçõ
e
s dando conta que o foragido da justiça LUCIANO BARREIRO DE SOUZA “ZO
I”
, est
a
ria escondido em uma resid
ê
nc
ia
no Bairro Cascata, a qual já existia mandado de busca e apreensão domiciliar, dirigiram-se até referido local; que, após adentrarem a imóvel, encontraram LUCIANO BARREIRO DE SOUZA, que havia se escondido no
b
anheiro, sendo-lhe dado voz de prisão; que, no quarto onde LUCIANO dormia f
o
i encontrada 01 (uma) pistola calibre 9 mm, 02 (dois) carregadores para citada arma,
20
(vinte) munições calibre 9 mm, 01 (um) r
á
dio comunicador, 02 (duas) baterias p
ara
r
á
dio, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 77 (setenta e sete reais) em notas miúdas 2, 5 e 50 reais, 02 (dois) pinos contendo substância semelhante a cocaína, 01 (um) p
eda
ço semelhante a haxixe e 21 (vinte e uma) pedras de substância semelhante a crac
k
; que, de imediato lhe foi dado voz de prisão a LUCIANO, que foi informado que co
n
tra ele havia Mandado de Prisão Temporária emitido pela 3
ª
Vara Criminal de Serra,
p
or crime de homicídio consumado
. [...]. (
Antônio Adolpho Borsoi Garcia
– fls.
1
0/
10-
verso
dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
5927901
).

Ouvidos em juízo
(
fl
s
.
4
0
e
41
dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
5927901
)
, os referidos agentes de segurança reafirmaram o conteúdo das suas declarações, vindo a confirmarem que foram até ao local averiguar o conteúdo de denúncias procedidas, e que logram êxito em cumprir mandado de prisão proveniente da 3ª Vara Criminal de Serra, bem como apreender
01 (uma) pistola calibre 9 mm, 02 (dois) carregadores para citada arma,
20
(vinte) munições calibre 9 mm, 01 (um) r
á
dio comunicador, 02 (duas) baterias p
ara
r
á
dio, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 77,00 (setenta e sete reais) em notas miúdas, 02 (dois) pinos
de
cocaína, 01 (um) p
eda
ço
de
haxixe e 21 (vinte e uma) pedras de crac
k,
que estavam sob a guarda do apelante.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
prisão
do r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito
–
prisão efetuada por policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que flagraram o agravante e o corréu comercializando entorpecentes
–,
além da apreensão de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e de significativa quantidade de diferentes entorpecentes
–
561 porções de cocaína, pesando 123,59 g; 104 porções de crack, pesando 1.264 g; e 162 porções de maconha, pesando 216,6 g
–,
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
.
[...
]
(AgRg no HC n. 919.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

Por fim,
q
uanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o mesmo deve ser mantido em inicialmente fechado, conforme previsto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que a princípio possibilitaria a fixação do regime semiaberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu,
decorrente da condenação nos autos da Ação Penal
n
º
0020191-30.2017.8.08.0048.

Por oportuno, transcrevo o
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
3.
Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal
.
[...].
(
STJ.
AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
[...].
III –
No que toca ao estabelecimento do regime inicial prisional mais gravoso sequente, embora a pena-base do delito tenha sido estipulada no mínimo legal, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, bem como em razão da gravidade concreta do delito,
perpetrado mediante concurso de agentes entre o paciente e ao menos outros três indivíduos, com emprego de simulacro, e com privação desnecessária da liberdade da vítima.
[...].
(
STJ.
AgRg no HC n. 916.330/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.).

[...] 4. A condição de reincidente possibilita a fixação de regime inicial mais gravoso. Mantido o regime inicial fechado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006740-41.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)